Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissões e obscuridades. Inexistência. Pretensão de rediscussão de mérito. Rejeição.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, manteve a improcedência dos embargos à execução. A execução foi lastreada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 3.094.276,70, a ser paga em 48 parcelas. O embargante alega omissões e obscuridades no julgado, relativas: (i) à ausência de perícia contábil; (ii) à iliquidez do título; (iii) à abusividade da cláusula de vencimento antecipado; e (iv) à majoração dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil; (ii) saber se a Cédula de Crédito Bancário apresentada é líquida, certa e exigível; (iii) saber se a cláusula de vencimento antecipado é abusiva diante do adimplemento parcial e da utilização das garantias e (iv) saber se houve desproporcionalidade na majoração dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as alegações. A Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos legais (arts. 28 e 29 da Lei 10.931/2004; art. 784, III, CPC), estando instruída com planilhas de evolução do débito e documentos comprobatórios, o que afasta a alegação de iliquidez. 4. A cláusula de vencimento antecipado encontra amparo no art. 1.425, III, do Código Civil, não havendo demonstração de abusividade, ainda que tenha havido amortização parcial da dívida com garantias. 5. O indeferimento da perícia contábil não configurou cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia foi dirimida por meio de prova documental suficiente (art. 370, parágrafo único, CPC). 6. A majoração dos honorários recursais observou os critérios do art. 85, §11, do CPC, não havendo desproporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilhas e documentos que comprovam a evolução do débito, configura título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. 3. O indeferimento de perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando há prova documental suficiente para o julgamento. 4. A cláusula de vencimento antecipado, expressamente pactuada, é válida e eficaz à luz do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 784, III, 1.022 e 85, §11; CC, art. 1.425, III; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29. Jurisprudência relevante citada: não há.